Tribunal: TJSP
Processo: 1000884-77.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA ANTECIPADA - Procedência - Descontos efetuados junto ao benefício previdenciário da parte autora provenientes de suposto contrato de seguro, sob o título de "DB AT CONV" - Relação de consumo - Inversão do ônus da prova (art. 6o inc. VIII do CDC) - Cabe à empresa ré demonstrar as relações mantidas

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA ANTECIPADA - Procedência - Descontos efetuados junto ao benefício previdenciário da parte autora provenientes de suposto contrato de seguro, sob o título de "DB AT CONV" - Relação de consumo - Inversão do ônus da prova (art. 6o inc. VIII do CDC) - Cabe à empresa ré demonstrar as relações mantidas com seus clientes, todavia não trouxe aos autos qualquer comprovante de contratação - Inteligência do art. 373, inc. II do CPC - Perícia grafotécnica produzida concluiu que as assinaturas apostas nos documentos trazidos em defesa não emanaram do punho da autora, portanto são inautênticos - Devolução do valor pago em dobro, por haver comprovação da cobrança irregular efetuada de má fé (art. 42 do CDC) - Dano moral caracterizado - Os aborrecimentos trazidos à autora extrapolam o limite do razoável - Arbitramento indenizatório fixado em R$ 5.000,00 - Observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Litigância de má fé configurada - Sentença mantida - Sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565144
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000884-77.2019.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante SABEMI
SEGURADORA S.A, é apelada MARIA LUCIA DA SILVA KOAGUTSU (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000884-77.2019.8.26.0541 -Voto no 22739 – Santa Fé do Sul
2
Apelação Cível no 1000884-77.2019.8.26.0541
Comarca: Santa Fé do Sul
Apelante: Sabemi Seguradora S/A
Apelada: Maria Lucia da Silva Koagutsu (Justiça Gratuita)
Juiz: Rafael Almeida Moreira de Souza
VOTO 22.739
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS - TUTELA ANTECIPADA -
Procedência - Descontos efetuados junto ao benefício
previdenciário da parte autora provenientes de suposto contrato
de seguro, sob o título de “DB AT CONV” - Relação de
consumo - Inversão do ônus da prova (art. 6o inc. VIII do CDC)
- Cabe à empresa ré demonstrar as relações mantidas com seus
clientes, todavia não trouxe aos autos qualquer comprovante de
contratação - Inteligência do art. 373, inc. II do CPC - Perícia
grafotécnica produzida concluiu que as assinaturas apostas nos
documentos trazidos em defesa não emanaram do punho da
autora, portanto são inautênticos - Devolução do valor pago em
dobro, por haver comprovação da cobrança irregular efetuada
de má fé (art. 42 do CDC) - Dano moral caracterizado - Os
aborrecimentos trazidos à autora extrapolam o limite do
razoável - Arbitramento indenizatório fixado em R$ 5.000,00 -
Observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade
- Litigância de má fé configurada - Sentença mantida -
Sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC -
Recurso desprovido, nos termos do acórdão.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos materiais e morais com
pedido de tutela antecipada que MARIA LUCIA DA SILVA
KOAGUTSU move em face de SABEMI SEGURADORA S/A, em
que foi julgada procedente para: declarar a inexistência de relação
jurídica entre as partes; condenar a ré a restituir à autora, em dobro,
os
valores
descontados
indevidamente
em
seu
benefício
previdenciário a título de “DB AT CONV”, corrigidos monetariamente
pela Tabela Prática do TJSP, partir de cada desconto, e acrescidos
de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000884-77.2019.8.26.0541 -Voto no 22739 – Santa Fé do Sul
3
desconto indevido; condenar a ré a pagar à autora, a título de
compensação pelos danos morais sofridos, a quantia de R$
5.000,00, corrigida monetariamente pela Tabela Prática do TJSP, a
partir da data da sentença, acrescida de juros de mora de 1% ao
mês, a partir da data do primeiro desconto indevido. Condenada a ré
ainda, por litigância de má fé, devendo pagar multa de 5% sobre o
valor corrigido da causa, nos termos do art. 80, inciso II, c/c art. 81,
caput, do Código de Processo Civil.
E, presentes os requisitos do art. 300 do Código de
Processo Civil, foi concedido a tutela de urgência, antecipando os
efeitos da tutela final, para que, caso já não feito, proceda-se à
cessação imediata dos descontos identificados como “DB AT
CONV” no benefício da autora (conta corrente no 013.00037493-5,
agência no 0799, Banco Caixa Econômica Federal).
Ante a sucumbência, condenada a ré ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor total e atualizado da condenação, nos termos do
art. 85, § 2o, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de Processo
Civil.
Inconformada, apela a ré pleiteando, em síntese, a
improcedência da demanda, uma vez que inexistente qualquer
conduta capaz de ensejar ao pagamento indenizatório por danos
morais. Requer ainda, seja afastada a aplicação da multa por
litigância de má-fé.
E, caso outro entendimento, requer a redução do quantum
indenizatório a título de danos morais, pois desproporcional ao
entendimento deste Egrégio Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000884-77.2019.8.26.0541 -Voto no 22739 – Santa Fé do Sul
4
Sustenta, que as cobranças ocorridas são oriundas de
contrato firmado junto à Sabemi Seguradora, decorrentes da
vontade livre e consciente das partes, conforme contrato juntado
aos autos. Logo, não há qualquer irregularidade de cobrança.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Narra a inicial que a autora é correntista no banco Caixa
Econômica Federal.
Aduz, que em Março/2017, notou que em seus extratos
bancários haviam sido descontados indevidamente e mensalmente
em sua conta o valor de R$ 24,00, sob o título de “DB AT CONV”,
provenientes de suposto contrato de seguro.
Todavia, assevera a autora que nunca contratou o referido
serviço.
Daí a razão do pleito para que seja concedido,
liminarmente, a suspensão imediata dos descontos indevidos na
conta corrente da autora. No mérito, requer a procedência da
demanda decretando-se o cancelamento do suposto contrato de
seguro que originou os descontos indevidos, condenando-se na
repetição do indébito em dobro dos valores no valor de R$ 480,00,
nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC. Requer ainda, a
condenação da ré ao pagamento indenizatório por danos morais no
valor de R$ 10.000,00.
Citada a ré, ofertou contestação sustentando a licitude do
contrato, bem como a inexistência do dever de restituir os valores
descontados, tampouco em dobro. No mais, aduz a inexistência de
dano moral, e, por fim, defende a impossibilidade de inversão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000884-77.2019.8.26.0541 -Voto no 22739 – Santa Fé do Sul
5
ônus da prova. Pugna a improcedência da demanda.
A ação foi julgada procedente.
O recurso não prospera.
Cumpre esclarecer que a relação que se estabelece entre
as partes se enquadra na definição do art. 3o, § 2o do CDC.
Consequentemente, deve ser aplicado na hipótese a inversão do
ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII do CDC, haja vista
que a apelada é parte hipossuficiente.
A
controvérsia
instaurada
diz
respeito
à
cobrança
decorrente de suposto contrato de seguro entabulado entre as
partes, descontado mensalmente da conta da apelada sob o título
de “ DB AT CONV”.
Cabe à empresa ré, ora apelante, a juntada de todos os
documentos comprobatórios das relações que mantenham ou
tenham mantido com o cliente, todavia a requerida não trouxe aos
autos nenhuma prova de que o autor tenha contratado, não
logrando êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373,
inc. II, do CPC.
Nota-se que em sede de contestação, a apelante trouxe aos
autos cópia da proposta de adesão de seguro de acidentes
pessoais, supostamente assinada pela parte apelada (fl. 67).
Entretanto, produzida a perícia grafotécnica (fls. 104/113), o
expert concluiu que a assinatura lançada no contrato é inautêntica,
ou seja, não partiu do punho escritor de Maria Lucia da Silva
Koagutsu.
Logo, inexiste relação jurídica entre as partes, a justificar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000884-77.2019.8.26.0541 -Voto no 22739 – Santa Fé do Sul
6
descontos havidos da conta da apelada a título de seguro de
acidentes pessoais, de modo que a apelante fica obrigada a reparar
o dano, nos termos do art. 927 do Código Civil.
E, conforme bem sinalado pelo juízo a quo, a devolução
deve se dar em dobro, posto que a cobrança foi efetuada de má fé,
sem estribo em prévia relação jurídica entre as partes, atraindo a
incidência do art. 42 do CDC.
No caso, houve os descontos no benefício previdenciário da
apelada, o qual possui natureza alimentar, a ensejar prejuízo à sua
subsistência, até porque a autora percebe parco benefício, quantia
média de R$ 632,87.
Assim, a conduta da apelante ultrapassa os limites do mero
dissabor, de forma a merecer a devida compensação a título de danos
morais.
Cabe verificar também o arbitramento do quantum
reparatório, o critério sancionador da conduta do agente e
compensatório ao sofrimento da vítima, informados também pelos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade com o fim de
evitar o enriquecimento indevido por parte do requerente, bem como
de aplicação excessiva da sanção ao agente.
Destarte, considerando que a sanção civil não deve ser
transformada em fonte de enriquecimento sem causa, a ausência de
parâmetro legal e a inexistência de maiores elementos nos autos
para a fixação da verba indenizatória, deverá ser mantido o valor
indenizatório em R$ 5.000,00 a título de danos morais à autora, o
qual se encontra dentro dos padrões de razoabilidade aceitos pela
jurisprudência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000884-77.2019.8.26.0541 -Voto no 22739 – Santa Fé do Sul
7
Em contrapartida, é certo que a apelante alterou a verdade
dos fatos, trazendo aos autos documentos falsificados, a fim de
justificar a existência de relação jurídica entre as partes. Dessa
forma, deverá a apelante sofrer a pena por litigância de má fé, nos
termos do art. 80, inc. II do CPC.
No mais, ficam majorados os honorários advocatícios
fixados na sentença para 15% a cargo da apelante, nos termos do
art. 85, § 11 do CPC.
Em face do exposto, é negado provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator